Tribunal: TJBA
Processo: 0013679-70.2004.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0013679-70.2004.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: Sebastiao Almeida Borges

Advogado(s)
:
JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA, CAMILLA FREITAS MORAES, FABIO DOS SANTOS SILVA, JOANNA FALCAO DE OLIVEIRA, ROBSON VINICIUS DOS ANJOS PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, IV, DO CP). NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES À SUBMISSÃO DO ACUSADO AO TRIBUNAL DO JÚRI. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. DECOTE DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por SEBASTIÃO ALMEIDA BORGES, contra a decisão que o pronunciou pela prática da conduta descrita no art. 121, §2º, IV do CP, cingindo-se o inconformismo à nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação, e no mérito à existência da causa excludente da legítima defesa, pleiteando a absolvição, e, subsidiariamente o decote da majorante que lhe foi imputada.

2. DA QUESTÃO PRELIMINAR.
Cumpre registrar, que a aplicação do
in dubio pro societate,
na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri não autoriza a pronúncia do Acusado com base em elementos probatórios insuficientes. Por outro lado, o
standard
de provas para a decisão de pronúncia é inferior àquele exigido para a condenação, ante a suficiência de indícios da autoria, sobre a qual não se exige prova concreta. De todo modo, até aqui, o entendimento dominante é no sentido de que a decisão de pronúncia possui cunho eminentemente declaratório e encerra mero juízo de admissibilidade, devendo ser aferidos pelo magistrado singular tão somente os indícios de autoria e a certeza da materialidade delitiva. No caso em voga, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo da decisão ora recorrida, fundamentam as razões que convenceram a Magistrada a pronunciar o Acusado, destacando pontualmente os requisitos da materialidade e da autoria delitiva.
Rejeição.

3. DA LEGÍTIMA DEFESA.
Infere-se da prova oral, que a vítima fazia uso de álcool e costumeiro envolvimento em crimes contra o patrimônio, sendo o crime precedido de uma discussão prévia. Contudo, não restou comprovado, de modo cabal e incontroverso que o Recorrente tenha agido amparado pela excludente de ilicitude. Não se pode olvidar que, consoante o art. 156 do Código de Processo Penal, caberá ao réu comprovar a existências dos requisitos para configuração da legitima defesa.

4. DA QUALIFICADORA.
I
n casu
, foi imputada ao Recorrente a qualificadora do meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, a qual foi mantida, acertadamente pela Juíza
a quo
na decisão de pronúncia, considerando que a vítima estava alcoolizada quando foi surpreendida pelo Acusado, e já caída ao chão quando efetuados os últimos disparos.

RECURSO CONHECIDO, QUESTÃO PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº
0013679-70.2004.8.05.0080
,
da comarca de Feira de Santana, em que figuram como Recorrente
SEBASTIÃO ALMEIDA BORGES
,
e como Recorrido

o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER, rejeitar a questão preliminar e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso
Stricto Sensu
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .